Tribunal: TJDFT
Processo: 0021669-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0021669-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NAUM ROSIVALDO DOS SANTOS, NOEME LIMA DA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o envio da requisição retificadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac